Tribunal: TJSP
Processo: 1500321-32.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Apelação. Roubos agravados pelo concurso de agentes, tentados. Fatos incontroversos. Condenações corretas. Penas privativas de liberdade corretas; multas, porém, a merecer reparos. Regime inicial fechado correto para Clayton; possível porém o inicial semiaberto para Fagner e o aberto para Danilo. Recursos parcialmente providos.